Tribunal: TJMT
Processo: 1021183-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021183-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO SOARES - CPF: 005.743.719-07 (AGRAVANTE), JISLAINE DA LUZ - CPF: 031.890.339-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIVÓRCIO LITIGIOSO - PEDIDO DE DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO - INDEFERIDO NA ORIGEM – TUTELA DE EVIDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM – RECURSO DESPROVIDO

In casu
, revela-se o acerto da decisão do magistrado de origem que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada pelo Autor, pois o pedido de tutela de evidência formulado pelo Agravante enseja verdadeiro adiantamento integral de uma tutela satisfativa. O deferimento da tutela de evidência somente é possível nas hipóteses dos incisos II e III, parágrafo único, do artigo 311, CPC, não sendo a hipótese dos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021